Tribunal: STF
Processo: Rcl 42276
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - Febrafite afirma que o Estado do Mato Grosso deixou de observar o decidido na ADI 3.199 e o enunciado da Súmula Vinculante n. 43.



    Segundo narra, o Supremo Tribunal Federal declarou, no âmbito de referido paradigma de controle concentrado, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 98/2001 que previam a unificação das carreiras de Agente Arrecadador de Tributos Estaduais e de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais em carreira única denominada Agente de Tributos Estaduais, por constituir hipótese de provimento derivado violadora da regra do concurso público (CF, art. 37, II)



    Aduz que o Estado reclamado editou o Decreto n. 559/2020 com o propósito de regular os efeitos decorrentes da decisão tomada por este Tribunal no que toca aos servidores que ingressaram no cargo de Agente de Tributos Estaduais por concurso público realizado durante a vigência da Lei Complementar n. 98.



    Sustenta violado o acórdão da ação direta, uma vez que o aludido decreto determinou o aproveitamento de servidores investidos no cargo de Agente de Tributos Estaduais no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, terminando por promover ascensão funcional rechaçada por esta Corte no julgamento indicado como paradigma.



    Aponta, igualmente, ofensa à Súmula Vinculante n. 43, porquanto o ato administrativo reclamado teria propiciado aos servidores públicos contemplados o provimento em cargo não pertencente à carreira na qual anteriormente investidos, configurando afronta à exigência constitucional do concurso público. 



    Requer, desse modo, a cassação do Decreto nº 559/2020.



    O Estado de Mato Grosso, em contestação, alega ausência de aderência estrita entre a situação versada nestes autos e os paradigmas de confronto indicados. No mérito, defende a legitimidade do ato impugnado, por se tratar de hipótese de aproveitamento funcional, que encontra amparo na Constituição. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    Conforme mencionado, no julgamento da ADI 3.199 este Tribunal concluiu que a unificação das carreiras de Agente Arrecadador de Tributos Estaduais e Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais carecia de legitimidade constitucional por traduzir hipótese de ascensão funcional entre carreiras com atribuições e graus de escolaridade distintos, o que configura burla à exigência constitucional de provimento originário de cargos públicos por meio de concurso público.



    Essa compreensão foi sintetizada na seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.



    Depreende-se que a conclusão a que chegou esta Corte no referido julgamento está estreitamente vinculada às características específicas das carreiras analisadas naquela oportunidade: Agente Arrecadador de Tributos Estaduais e Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos. As disparidades existentes nos regimes aplicáveis às duas carreiras, em especial as diferenças quanto ao grau de complexidade das atribuições e níveis de escolaridade exigidos, foram determinantes para a declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo que promoveu a unificação daquelas carreiras em Agente de Tributos Estaduais.



    Dito de outra forma, as especificidades funcionais da carreira de Fiscal de Tributos Estaduais não foram objeto de exame no julgamento paradigmático, razão pela qual que não se pode extrair daquele pronunciamento proibição ao aproveitamento de servidores na aludida carreira.



    Razões semelhantes conduzem ao indeferimento do pleito autoral sob a perspectiva da alegada ofensa à Súmula Vinculante n. 43, assim redigida:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    A jurisprudência desta Corte tem procedido a uma redução teleológica daquele verbete sumular, de modo a excluir de seu âmbito de incidência os casos de aproveitamento de servidores em cargos que guardem similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade com o cargo originário.



    Vale citar, porquanto ilustrativa desse entendimento, o seguinte trecho de decisão monocrática da lavra do ministro Ricardo Lewandowski :



    A Suprema Corte, ao interpretar o disposto do art. 37, II, da Carta Republicana, assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. Todavia, foram criadas diversas fórmulas para superar essa exigência, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF. 



    A jurisprudência pacífica deste Tribunal excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre aquelas carreiras. Destaco, nesse sentido, a decisão proferida no julgamento da ADI 2335 /DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa do julgado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente” 



    (Rcl 26.103-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07 de novembro de 2017)



    O aproveitamento, como se sabe, encontra lastro na Constituição Federal (art. 41, § 3º ), e consubstancia modalidade de provimento derivado em que o servidor, após ter seu vínculo funcional extinto, reingressa no serviço público em cargo distinto daquele para o qual prestara concurso público. Nota-se, portanto, que o próprio Texto Constitucional encarrega-se de mitigar os rigores da regra insculpida no art. 37, II, na específica e excepcional hipótese ora contemplada.



    A fim de evitar burla aos ditames constitucionais da moralidade e da igualdade, necessária se faz, contudo, compatibilidade entre as atribuições e vencimentos de um e de outro cargo.



    No caso vertente, o Parecer n. 03/2020/SGPTS (Doc. 14), produzido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para subsidiar a confecção do decreto ora atacado, demonstra, por meio de quadro comparativo, que as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente de Tributos Estaduais possuem atribuições e padrão remuneratório semelhantes.



    A parte reclamante, de outro lado, deixou de juntar aos autos documento apto a demonstrar a dessemelhança entre os cargos em exame. 



    Não identifico, portanto, mácula ao enunciado constante da Súmula Vinculante n. 43.



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator